Tribunal: STF
Processo: ARE 1571937
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Ceará interpõe agravo (eDoc 15), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 14) que, com fundamento na incidência do enunciado n. 279 da Súmula/STF e na análise de legislação infraconstitucional, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 13) manejado em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará assim ementado (eDoc 9):



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO EM DESFAVOR DA PARTE AUTORA. SUSPENSÃO INDEVIDA DA REMUNERAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. DECISÃO DO JUÍZO CRIMINAL QUE NÃO DETERMINA A INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. PREVISÃO DE SUSPENSÃO PREVENTIVA PARA RESGUARDAR O INTERESSE DA COLETIVIDADE EM RAZÃO DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. ESTATUTO DA POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DE PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO



    Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 37, caput, da Constituição Federal, sustentando que o pagamento de remuneração sem contraprestação laboral afronta os princípios da moralidade e da eficiência administrativa. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao analisar legislação infraconstitucional e examinar o conjunto fático-probatório dos autos, manteve a sentença que determinou a liberação dos vencimentos do recorrido, sob o fundamento de que a decisão criminal que determinou o afastamento do servidor não implicou suspensão da remuneração. A propósito, transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto condutor (eDoc 13, fl. 4): 



    A princípio, a mera análise da decisão do 3º Núcleo de Custódia e de Inquérito nos autos de n. 0202530-12.2023.8.06.0303 (Id. 16069857) já demonstra que o ato administrativo do Estado do Ceará que suspendeu os vencimentos extrapola o que foi determinado judicialmente, não sendo consequência imediata da determinação a interrupção do pagamento dos proventos, nos termos do próprio art. 319, inciso VI, do Código de Processo Penal, que respalda a medida. 



    Ademais, o juízo do 3º Núcleo de Custódia e de Inquérito, em decisão posterior (Id. 16069853), ratificou que a medida cautelar determinada se restringia à suspensão do exercício da função pública, em nada tratando da suspensão da remuneração do servidor público estadual, não cabendo ao Estado do Ceará, de forma desmotivada, desarrazoada e sem a observância do devido processo legal administrativo, proceder com o bloqueio da remuneração deste, ainda que sob o fundamento do poder-dever de autotutela e de que a suspensão do exercício impede que o servidor forneça a contraprestação devida. 



    Ato contínuo, importa ressaltar que o Estatuto da Polícia Civil de Carreira (Lei Estadual n. 12.124/1993) ao estabelecer a possibilidade de suspensão preventiva com o afastamento do servidor público das suas funções, visando resguardar o interesse da coletividade, a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio e o êxito das investigações realizadas, prevê, no âmbito administrativo, medida semelhante a que fora determinada pelo juízo criminal, na qual, nos termos do art. 113 e 114 do referido Estatuto, assegura-se a manutenção da remuneração do servidor público, demonstrando a irregularidade da atuação do Estado do Ceará que, olvidando-se dos termos expressos da decisão judicial mediante interpretação extensiva e equivocada, impõe sanção que sequer é prevista no procedimento administrativo. Destaco:



    [...]



    (com meus grifos)



    Nesse contexto, para divergir do entendimento adotado pela Turma Recursal, seria necessário o reexame de fatos e provas, em especial quanto à natureza e ao alcance da decisão judicial proferida no processo criminal, bem como a interpretação de norma local (Lei Estadual n. 12.124/93 - Estatuto da Polícia Civil do Ceará), o que atrai os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente